Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. NOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 360, do Código Civil, “Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior; II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor; III - quando, em virtude de obrigação nova, outro credor é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.”
2. A alegação de que houve novação contratual, implica em reconhecer que haveria fato novo e superveniente à contratação, cujo ônus da prova caberia a quem alega. No entanto, as suplicadas não se desincumbiram desse ônus processual, o que impede o acolhimento da alegação, devendo suportar as conseqüências processuais pertinentes, por não se desvencilhar do seu ônus (artigo 373, II, do CPC).
3. Comprovado o inadimplemento das vendedoras e a impossibilidade de transferência dos imóveis em razão da venda a terceiros, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.